Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA ACERCA DO ATO EXPROPRIATÓRIO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de Agravo de Instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. 1.3. Observado, no caso concreto, que os pedidos de cancelamento de constrições incidentes na matrícula imóvel, pagamento judicial das parcelas vencidas e consignação do pagamento das parcelas vincendas não foram objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição ou de análise na r. decisão recorrida, mostra-se configurada inovação recursal, circunstância que impõe o conhecimento parcial do Agravo de Instrumento.
2. O contrato de financiamento imobiliário atrai regramento próprio constante dos artigos 23, 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, que versa sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e a alienação fiduciária de coisa imóvel, sujeitando o imóvel dado em garantia à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, em hipótese de inadimplemento. 2.1. O § 3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona o reconhecimento da nulidade de atos processuais à efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e ao brocado pas de nullité sans grief. Precedente.
4. Tendo sido comprovada a notificação pessoal da agravante acerca da alienação do imóvel em leilão extrajudicial não merece respaldo a tese de nulidade do procedimento expropriatório. 4.1. Não demonstrada a possibilidade de a mutuária exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel alienado, em razão da condição de superendividamento, inexiste prejuízo apto a subsidiar a pretensão de nulidade.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.